Tribunal: TJDFT
Processo: 0773093-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIDO NÃO CITADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL OU POR HORA CERTA. CONSULTA AOS SISTEMAS INTEGRADOS AO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu a demanda, ao argumento de não cabimento da citação por edital no âmbito dos juizados especiais, e que já haviam sido realizadas diligências no sentido de localizar o endereço do réu. Defende o recorrente a necessidade de esgotamento dos meios para localização do réu. Pede a reforma da sentença para que seja deferida a consulta nos sistemas conveniados. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo, tendo em vista que, a despeito de residir em bairro nobre da Capital, o recorrente apresentou declaração de ajuste anual, que indica a ausência de rendimentos. Gratuidade de justiça deferida.
III. Com razão o recorrente. A sentença merece reforma, uma vez que a extinção do processo sob o fundamento de impossibilidade de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra adequada diante das circunstâncias concretas dos autos, tendo em vista o pressuposto de esgotamento dos meios de localização do réu. Embora a celeridade e a simplicidade orientem o procedimento previsto na Lei no 9.099/95, tais princípios não podem ser interpretados de modo a suprimir o direito fundamental de acesso à Justiça e à efetiva prestação jurisdicional.
IV. No caso, observa-se que apenas uma tentativa de citação foi realizada no endereço informado na inicial, tendo o oficial de justiça certificado que o requerido comparece ao local “de vez em quando”, o que evidencia a possibilidade de ser localizado com maior esforço ou mediante pesquisas adicionais. Ademais, o autor requereu expressamente a realização de busca de endereço em sistemas conveniados (como INFOJUD, RENAJUD, SIEL, ou similares), medida que se mostra razoável e proporcional antes de se concluir pela impossibilidade de citação pessoal.
V. Com efeito, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Assim, a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD.
VI. Assim, a extinção prematura do processo afronta os princípios da efetividade e da cooperação processual, previstos no art. 6o do CPC, aplicáveis subsidiariamente aos Juizados Especiais. Sentença que se anula.
VII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.
VIII. Sem honorários.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.